Tribunal: TJMT
Processo: 1009755-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009755-82.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT.
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: TRINDADE E CIA LTDA
LUCENA DE FATIMA TRINDADE
ANA CLAUDIA SIMAS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0010375-08.2010.8.11.0041 (Código 428962) ajuizada em face de TRINDADE E CIA LTDA – ME e OUTRAS, que determinou a liberação em favor da parte executada LUCENA DE FATIMA TRINDADE apenas da quantia de 40 salários mínimos (R$ 48.480,00), devendo o restante dos valores permanecer depositado na conta única, a fim de satisfazer parcialmente o débito exequendo.
Pois bem.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, prescreve o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil/15, que são absolutamente impenhoráveis, até o limite de quarenta salários mínimos, as quantias depositadas em cadernetas de poupança.
Assim, prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que advenha a manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora